Tribunal: STF
Processo: HC 237601
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.2.2024, por Leonardo Meneghel e outra, advogados, em benefício de Nivaldo Rogério Zancan, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 877.435/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Americana, à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (e-doc. 5). 



    3. A defesa interpôs a Apelação n. 1513038-16.2021.8.26.0019, desprovido pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 7.6.2022, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL - PENAS ADEQUADAS - RÉU POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS E É REINCIDENTE ESPECÍFICO - APELO IMPROVIDO” (e-doc. 4).



    4. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes afirmam ser “plenamente admissível a impetração de Habeas Corpus como substitutivo idôneo da revisão criminal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “a possibilidade legal de a Guarda Municipal atuar em colaboração ou conjuntamente aos demais órgãos de segurança pública não lhe permite realizar, isoladamente, diligências investigativas típicas da Polícia Judiciária” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustentam que “a descoberta do flagrante ocorreu após os Guardas Municipais se colocarem na posição de averiguar o crime, em nítido caráter investigativo e policial, além de mediante o ingresso na residência do paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a Guarda Municipal de Americana extrapolou e muito suas atribuições, inclusive ingressando sem autorização na residência do paciente, local aonde supostamente o paciente estava com as drogas na boca” (fl. 13, e-doc. 1).



    Salientam que “chancelou-se a atuação ilícita da Guarda Municipal e utilizou-se de um elemento de prova, mas não foi levado em conta o interrogatório do paciente em Juízo e o depoimento da testemunha, em Juízo, que nega qualquer traficância por parte do paciente” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1) Seja conhecido o Habeas Corpus como substituto da revisão criminal, ou, subsidiriamente, acaso não seja conhecido, seja concedida a ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade em razão da atuação insconstitucional dos Guardas Municipais; 



    2) A concessão da liminar, para anular as provas colhidas da abordagem ilícita da Guarda Municipal, e absolver o paciente nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal; 



    3) Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o artigo 28, da Lei 11.343/06; 



    4) Vista à Douta Procuradoria-Geral da República; 



    5) A confirmação da liminar, a posteriori” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 877.435/SP. 



    6. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou, colegiadamente, o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Ademais, tem-se que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 2.2.2024 (como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Na espécie, não se demonstrou ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do paciente.



    Ao condenar o paciente, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Americana assentou:



    “Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que se encontravam em patrulhamento, quando avistaram um indivíduo agachado na frente do portão do numeral 96, e verificaram uma situação de troca, por um vão no portão. Disseram, ainda, que já existiam denuncias de populares acerca dessa residência ser utilizada para o tráfico de drogas. Narraram que o indivíduo, após a troca, seguiu com a bicicleta, razão pela qual optaram por fazer a abordagem de Alan, e em revista localizaram uma pedra de crack em sua boca, sendo que ele confirmou a compra junto ao numero 96, dizendo que bate-se no portão e pede a quantidade de droga. Retornaram, então, a casa onde verificaram outro indivíduo em pé, por trás do portão, o qual encontrava-se entreaberto. Declararam, também, que ao perceber os policiais, o réu levou a mão a boca colocando um objeto, e efetuada a abordagem, em busca pessoal, constataram que o objeto tratava-se de um kit de crack, contendo sete pedras semelhantes a porção localizada com Alan, além da quantia de cerca de duzentos reais em dinheiro, e um aparelho celular. Indagado, o réu alegou que a droga era para uso, e o dinheiro era proveniente de benefício. No entanto, ante a declaração de aquisição por Alan, solicitaram auxilio do canil e fizeram busca na residência, após autorização da esposa do réu, localizando outra quantia em dinheiro, que tanto o réu quanto a esposa não sabiam informar a procedência, alegando tratar-se de benefício. Por fim, informaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, e não apreenderam qualquer moeda com o Alan, e este não aparentava ter usado qualquer substancia entorpecente” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento à apelação, ressaltou, quanto à desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006:



    “Importa considerar, nesse aspecto, que o local já era conhecido como ponto de venda e drogas; que os guardas civis observaram a transação relativa à venda de uma porção de crack, o que se confirmou coma apreensão do entorpecente em poder do usuário logo após ele ter se abaixado defronte ao portão da residência do réu e recebido algo; que o usuário, na fase extrajudicial, admitiu ter realizado a aquisição em questão, bem como que o réu possui anterior envolvimento com o tráfico. 



    É certo que a testemunha Alan Aparecido de Souza, em juízo, sem justificativa plausível, alterou a versão inicial. Alegou que estava alcoolizado, que adquiriu a pedra de crack de outra pessoa e que os guardas civis o “forçaram” a acusar o recorrente (fls. 164/165). 



    No entanto, diante do conjunto probatório, a nova versão, isolada, não soa como verossímil. 



    Importa considerar, ademais, que a condição de usuário do recorrente não restou demonstrada nos autos e de qualquer forma não exclui necessariamente a responsabilidade penal decorrente da condição de traficante. 



    No âmbito da materialidade delitiva, a prova é complementada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 14/16) e laudo de exame toxicológico (fls. 84/86). 



    Como se vê, a condenação, nos moldes em que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor, razão pela qual não há que se falar em desclassificação” (fl. 5, e-doc. 4).



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a guarda municipal não ultrapassou suas prerrogativas, nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Militar. Com a flagrância na prática do tráfico de drogas, procedeu como poderia ter feito qualquer do povo, levando a efeito a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Não se comprova, assim, dos dados constantes dos autos ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora